Tribunal: TJMT
Processo: 1018488-71.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018488-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), PIRACANJUBA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 07.920.369/0001-61 (AGRAVANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL VIA DE DEFESA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ARMANDO ARGENTA e OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 0025228-33.2017.8.11.0055 – Código 294688 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta por BANCO AMAZÔNIA – proferiu a seguinte decisão: “Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE oposta pela parte executada no ref. 52 e de consequência, INDEFIRO o pedido liminar/cautelar de suspensão dos atos expropriatórios, RESSALVANDO-SE CONTUDO A SUSPENSÃO JÁ DETERMINADA pelo relator do agravo de instrumento nº 1010304-63.2020.8.11.0000. Pelos mesmos fundamentos rejeito o pedido de condenação do exequente/excepto nas penas de litigância de má-fé, eis que não comprovada qualquer atitude apta a caracterização da má-fé processual. Outrossim, assiste razão ao exequente acerca da irregularidade da representação dos executados visto que de análise dos autos constato a presença de procuração apenas de Rubia Argenta Deon (fl. 65), de José Armando Argenta e Neiva Novelo Argenta (ref. 49), inexistindo procuração com poderes de representação em relação aos demais executados. Assim, INTIME -SE o patrono dos executados para regularização da representação de Rodrigo Caletti Deon, Piracanju Participações e Global Ambient Incorporadora com apresentação de procuração de todos os requeridos nos autos. Outrossim, quanto ao juízo de retratação, analisando as razões apresentadas pelo agravante à fls. 285/292, não vislumbro fatos ou fundamentos novos que justifiquem a modificação da decisão de fls. 277/278, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos (RAI nº. 1010304 -63.2020.8.11.0055). Considerando -se ainda a concessão de efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento nº 1010304 - 63.2020.8.11.0055, AGUARDE-SE O FEITO SUSPENSO até o efetivo julgamento do recurso interposto pela parte e definição da competência ou não deste Juízo.”

Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que a decisão merece se reformada, posto que o juízo acatou entendimento absolutamente desconectado das decisões recentes do Egrégio Tribunal.

Alegam, que quando do início da lide de Execução, os Executados/Agravantes apenas afirmaram que haviam pedido o alongamento nos termos do Manual do Crédito Rural - MCR, antes do vencimento das operações, fato que havia sido acompanhado pelos prepostos do Banco Exequente/Agravado, inclusive com várias visitas pelas propriedades.

Que haviam sofrido perdas milionárias com a perda da safra no momento da colheita por excesso de chuvas, diversos colaboradores foram desligados, fato que implicou na perda de informações e ou documentos.

Alegam que nunca imaginaram que o Banco Agravado em uma defesa de total má-fé processual, negaria o recebimento de tais solicitações de prorrogação, inclusive porque o processo passo a passo havia sido acompanhado e conduzido por seus prepostos; ainda, que diante da estratégia do Agravado e da impossibilidade de prova prévia dos Agravantes, o r. Juízo de piso foi induzido a erro, decidindo no sentido da ausência de prova do pedido prévio de alongamento, nos termos do MCR.

Consignam que por meio de uma empresa especializada na varredura de sistemas operacionais e recuperação de dados, HORUS BACHUP, conseguiram identificar o prévio pedido de prorrogação, antes do vencimento das operações, bem como as diversas respostas do Banco Agravado, inclusive, com solicitação de seus prepostos para elaboração de laudo técnico de frustração de safra (MCR).

Aduzem que após diversos contatos e conversas entre as partes, o Banco Agravado, já ciente da grave frustração de safra por excesso de chuvas nas lavouras dos Agravantes, orientou os mesmos que para que procedesse com o pedido de prorrogação das operações, apresentando a documentação comprobatória e pedido formal.

Assim, que em 29/05/2017, a preposta dos Agravantes, Sra. Andreia Ribeiro, em atendimento a orientação do Banco, enviou e-mail ao preposto do mesmo, sendo a Empresa credenciada G3, com assunto “Pedido de Prorrogação”, contendo em seu anexo documentos (laudo, decreto de situação de emergência, notícias da mídia em geral e fotos).

Sustentam que os documentos seguiram os padrões orientados pelos prepostos do Banco Agravado (empresa G3 credenciado ao Banco), protocolados ainda perante o gerente do Banco Sr. André Luiz de Oliveira e atendeu todos os requisitos do Manual do Crédito – MCR, ou seja, comprovou a incapacidade de pagamento pela frustração de safra, comprovando a necessidade do alongamento e a forma em 05 anos, de acordo com a capacidade de pagamento dos Executados, tudo feito, antes do vencimento da operação, que só ocorreria em Julho de 2017.

Assim, que ao invés de proceder o alongamento, preferiu o Banco Agravado, deixar de responder a solicitação e proceder a execução do débito, negando surpreendentemente em sua tese de defesa, que existisse o prévio pedido de alongamento.

Afirmam que só tiveram acesso aos documentos novos após a recuperação de dados do HD.

Aduzem que, com a juntada dos referidos documentos, os Agravantes não deixaram dúvidas que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi pedido o alongamento, ou seja, não estavam vencidas; bem como, não deixam dúvidas da frustração da safra e do laudo de capacidade de pagamento, tudo previamente apresentado ao Banco e seu Gerente, por seu engenheiro credenciado em formulário padrão. Assim, certo é que não existe mora na operação em questão, motivo pelo qual está presente a verossimilhança das alegações dos Agravantes (fumaça do bom direito).

Assim quanto a exceção de pré-executividade, que as condições da ação devem ser apreciadas a qualquer tempo.

Desta feita, que demonstrado que o Banco Agravado omitiu fato relevante e litigou contra a verdade e a lealdade processual, nasce o poder dever do r. Julgador de apreciar as condições da ação. A objeção à executividade, há muito criada pelo Professor Pontes e Miranda, cai como uma luva no presente caso, já que existindo Direito ao alongamento, não existe Mora. Sem Mora não há o preenchimento das condições da ação, devendo o feito ser extinto.

Destaca recente decisão deste Tribunal em caso análogo, mesma operação, área vizinha e parceiro.

Requerem o recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada,

sendo deferida tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios, em razão da verossimilhança das alegações dos Agravantes (fumaça do bom direito), bem como por meio dos documentos novos juntados, onde os Agravantes não deixam dúvidas que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi pedido o alongamento, ou seja, não estavam vencidas, restando ainda incontroverso a inexistência de Mora.

Ao

final ser reconhecido o direito de alongamento da operação objeto do presente, como determina o Manual do Crédito Rural – MCR, sendo reconhecido o pedido prévio de alongamento, a frustração da safra e capacidade de pagamento destacada no laudo elaborado pelo próprio Engenheiro do Banco Agravado, com a indicação de alongamento pelo prazo de 05 anos safras, sendo assim reconhecido a falta de condição da ação pela ausência de Mora e por sua vez seja reformada a r. decisão para que seja julgada procedente a presente exceção de pré -executividade, sendo extinto o feito, condenando o Banco Agravado pelo princípio da Sucumbência.

A liminar foi indeferida (id.n.º 111321465).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 116382462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ARMANDO ARGENTA e OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 0025228-33.2017.8.11.0055 – Código 294688 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta por BANCO AMAZÔNIA.

Os Agravantes por sua vez, pretendem que seja reconhecido o direito de alongamento da operação objeto do presente, como determina o Manual do Crédito Rural – MCR, sendo reconhecido o pedido prévio de alongamento, a frustração da safra e capacidade de pagamento destacada no laudo elaborado pelo próprio Engenheiro do Banco Agravado, com a indicação de alongamento pelo prazo de 05 anos safras, sendo assim reconhecido a falta de condição da ação pela ausência de Mora e por sua vez seja reformada a r. decisão para que seja julgada procedente a presente exceção de pré -executividade, sendo extinto o feito, condenando o Banco Agravado pelo princípio da Sucumbência.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade é cabível quanto o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.

“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki).

Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória, por ser incabível na espécie, o que não é o caso ora em análise, posto que as alegações dos excipientes demandam dilação probatória.

“(...)

Como sabido, é pacífico que o conteúdo da exceção de pré-executividade deve cingir-se às questões de ordem pública, como aquelas apontadas no artigo 618 do Código de Processo Civil, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas, como os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade desde que não demandem dilação probatória . Nesse sentido o seguinte julgado acerca da matéria, demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva. (...) (RESP 651926/RJ; 2004/0048097-1, Rel. Min. Luiz Fux. T1. 02/12/2004. DJ 28.02.2005 p. 235)

Contudo, além de ter que se restringir às matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

Neste sentido os seguintes julgados acerca da matéria:

(...)

Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta pela parte executada no ref. 52 e de consequência, INDEFIRO o pedido liminar/cautelar de suspensão dos atos expropriatórios, RESSALVANDO-SE CONTUDO A SUSPENSÃO JÁ DETERMINADA pelo relator do agravo de instrumento nº 1010304-63.2020.8.11.0000.

Pelos mesmos fundamentos rejeito o pedido de condenação do exequente/excepto nas penas de litigância de má-fe, eis que não comprovada qualquer atitude apta a caracterização da má-fé processual.

Outrossim, assiste razão ao exequente acerca da irregularidade da representação dos executados visto que de análise dos autos constato a presença de procuração apenas de Rubia Argenta Deon (fl. 65), de José Armando Argenta e Neiva Novelo Argenta (ref. 49), inexistindo procuração com poderes de representação em relação aos demais executados.

(...)”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS QUE ORIGINOU O CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível em hipóteses restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, cuja decisão não demande dilação probatória. Na hipótese, pelo menos sem a produção de prova contrária, não há falar em nulidade do título, eis que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas é documento apto para aparelhar execução. Ademais, qualquer pretensão de natureza revisional constitui matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução, descabendo a sua análise via da exceção de pré-executividade. Também no que tange aos juros, matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução, uma vez que não é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. (N.U 1004394-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO ANTE A AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA À SUPOSTO CONJUGÊ/FIADOR – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO CIVIL DAS PARTES À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inconcebível declarar a nulidade de título executivo, diante do reconhecimento da ausência de outorga uxória ao suposto cônjuge/fiador, quando não há comprovação do estado civil das partes no momento da celebração do contrato, ainda mais, quando suscitada em exceção de pré-executividade, já que trata-se de nulidade relativa, a qual só poderá ser suprimida através de dilação probatória suficiente à sua decretação”. (N.U 1001615-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)

Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao provimento do presente.

Com tais apontamentos, mantém-se a decisão interlocutória que julgou improcedente a exceção de pré
executividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão ‘a quo’.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022